Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-95.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Limitação dos descontos realizados na conta corrente do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado do E.

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Limitação dos descontos realizados na conta corrente do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado do E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004546-
95.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante SERGIO DA SILVA
DAMASCENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
2
Apelação n. 1004546-95.2019.8.26.0073
Voto n. 20.969
Comarca:
Avaré (1a Vara Cível)
Apelante:
Sérgio da Silva Damasceno
Apelado:
Banco do Brasil S/A
MM. Juiz:
Diogo da Silva Castro
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer.
Pretensão à limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma.
Limitação dos descontos realizados na conta corrente do
autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes
do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado do E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
Sérgio da Silva Damasceno, ora apelante, ajuizou ação visando
à revisão de contratos de empréstimo que firmou com o Banco do Brasil S/A,
ora apelado, contratos de empréstimos consignados e refinanciamentos que
comprometem 61,20% dos seus rendimentos.
Segundo o autor, a instituição financeira “desconta o valor das
parcelas diretamente da conta corrente com o objetivo único de descaracterizar a ilegalidade e
abusividade da porcentagem descontada” (fls. 2).
Postula a concessão da tutela de urgência, consistente em
ordem ao réu para que reduza as parcelas em 30% do salário líquido do autor e
que se abstenha de inscrever o nome dele nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito e, ao final, seja confirmada a tutela e “seja efetuado o recálculo do saldo
devedor dos empréstimos, ajustando-se as parcelas na porcentagem legal, sem ultrapassar o
limite total e legal de 30%, com consequente aumento do números de parcelas, porém sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
3
inserção de encargos moratórios, haja vista não se configurar inadimplência, para futura
quitação dos contratos” (fls. 14).
O pedido de concessão da tutela de urgência foi deferido a fls.
62/64.
A fls. 71 foi certificado nos autos que o réu deixou transcorrer
in albis o prazo para apresentação de contestação.
A sentença (fls. 75/79) julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e, em evidente
equívoco, fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa (fls. 79).
Inconformado, apela (fls. 86/103) o autor pugnando,
primeiro, pela concessão de tutela de urgência recursal e, depois, pela reforma da
sentença, sustentando, no que tem relevo, que não cabe “a aplicação do limite de
35% previsto no Decreto Estadual no 60.435/2014, alterado pelos Decretos no
61.750/2015 e no 61.948/2016, uma vez que os preceitos nele contidos não se sobrepõem às
Leis Federais no 10.820/2003 e no 8.112/1990, com base nas quais o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que os descontos em casos análogos aos destes
autos devem se limitar a 30%(trinta por cento) dos vencimentos do devedor” (fls. 100).
Contrarrazões a fls. 109/117.
II. Fundamentação.
O recurso comporta provimento.
Primeiro deve ficar consignado que patente é o interesse
processual, mormente considerando os contratos de empréstimos celebrados
entre as partes e a resistência do réu à pretensão autoral, razão pela qual fica
rejeitada a preliminar trazida pelo réu nas contrarrazões.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
4
A sentença reconheceu legalidade dos descontos realizados
pelo réu, cumprindo transcrever o seguinte trecho (fls. 76/77):
Pois bem, o autor é funcionário público estadual
aposentado, conforme se depreende dos demonstrativos de
pagamento constantes dos autos (fls. 30/5). Desse modo, aplicável,
ao caso, as disposições do Decreto Estadual no 61.750/2015, de
23/12/2015 que alterou disposições do Decreto no 60.435/2014,
sendo lícitos os descontos de empréstimo consignado em até 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do contratante,
nos termos do artigo 1o, caput, podendo ser majorado em mais 5%
(cinco por cento) caso se constate a existência de dívidas decorrentes
de uso do cartão de crédito.
(...)
In casu, verifica-se que a parte autora firmou com o Banco
requerido contratos na modalidade de empréstimos pessoais, com
descontos mensais na conta corrente, conforme se comprova pelos
extratos
bancários
(fls.
36/40),
e
comprovantes
de
empréstimos/financiamentos (fls. 41/9).
Ora, a parte autora contratou livremente os empréstimos
pessoais com o réu sob nos 844377413, 856692019 e 885109551 (fls.
41/9), conferindo expressa concordância e anuência para que as
parcelas fossem debitadas em conta, e não há qualquer indício que
ele tenha revogado tal autorização e tampouco de que o dinheiro
não lhe foi disponibilizado. No entanto, pretende alterar a forma de
pagamento do contrato, unilateralmente, deixando de honrar com os
valores das obrigações contraídas.
Cumpre anotar que a jurisprudência majoritária do Egrégio
Tribunal de Justiça interpretava que os descontos realizados na conta
corrente por meio da qual a parte recebe seus proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
5
assemelham se aos descontos por consignação em folha de
pagamento, estendendo-se a limitação legal relativa aos descontos
de empréstimos consignados para os empréstimos pessoais. Esse
posicionamento era adotado também pelo Superior Tribunal de
Justiça, conforme acórdão proferido no REsp no 1.584.501/SP,
julgado em 06/10/2016 pela Terceira Turma, com relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
No entanto, a Corte Superior ao enfrentar a matéria no
julgamento do REsp. 1586910/SP, alterou esse posicionamento
anterior, ocasião em que afastou a limitação dos descontos relativos
a empréstimos consignados para os demais tipos de empréstimos,
descontados em conta corrente.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, o desconto de
mais de 60% da remuneração do autor não pode ser mantido.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça (em julgamentos
posteriores ao citado na sentença) consolidou “orientação afirmando que os
empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do
valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao
princípio da razoabilidade.” (1a Turma Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial n. 45.082/AP Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Julgado
em 28/05/2019).
Ainda: (a) AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019;
(b) REsp 1656908/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017; e (c) REsp 1676216/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe
13/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
6
Tal limitação deve ser observada ainda que os descontos
sejam realizados diretamente na conta corrente do autor, mormente porque tal
conta é a mesma onde recebe seus salários, não havendo que se falar na
possibilidade de discriminação quando se observa que seus rendimentos
possuem natureza alimentar e são protegidos nos termos dos artigos 7o, inciso
X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido tem julgado esta C. Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer Tutela
de urgência deferida Presença dos elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano
Limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo
autor em folha de pagamento ou em conta corrente Verba de
caráter alimentar Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Pretensão de
exclusão ou diminuição da multa diária arbitrada no valor de R$
500,00 limitada a R$ 10.000,00 Não cabimento Multa aplicada
com
observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Decisão mantida com determinação de juntada
de documentos Recurso não provido, com observação.” (Agravo
de Instrumento 2227774-60.2018.8.26.0000; Des. Rel. Daniela
Menegatti Milano; j. 21/3/2019).
“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação revisional. Admissibilidade dos
descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca
superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for
a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo
consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente].
(...).
Sentença
reformada,
em
parte.
Recurso
parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso” (Apelação n. 1048762-60.2019.8.26.0100, Rel. João Camillo
de Almeida Prado Costa, j. em 17/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de revisão
contratual para limitação de descontos
Sentença de parcial
procedência Inconformismo do réu 1. Desconto de valores em
folha e em conta bancária para quitação de empréstimos bancários.
Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
7
líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 -
Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade -
Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição
Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça 2. (...) Recurso parcialmente
provido.” (Apelação n. 1000198-45.2019.8.26.0619, Rel. Daniela
Menegatti Milano, j. em 17/12/2019).
Vale salientar que não tem relevo o fato de se tratar de
trabalhador regido pela CLT ou servidor público, à luz do ordenamento jurídico,
cumprindo mencionar este precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. LIMITAÇÃO. DESCONTOS.
Desconto em folha de pagamento. Limitação a 30% dos
rendimentos líquidos auferidos pela mutuária. Irrelevância de o
empregado ser celetista ou servidor público. Precedentes desta C.
Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2129667-44.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Hamid Bdine, j. 30/8/2019).
Colhe-se, ainda, no mesmo sentido o seguinte julgado desta C.
Câmara: Agravo de Instrumento n. 2227774-60.2018.8.26.0000, Des. Rel.
Daniela Menegatti Milano, j. 11/3/2019.
Releva anotar, ainda, que o aludido Decreto n. 61.750/2015
não se aplica ao caso dos autos, pois hierarquicamente inferior à Lei Federal de
n. 10.820/2003.
Destarte, há de se determinar a limitação dos descontos na
conta corrente do apelante havidos em razão dos empréstimos contratados, a
30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos (brutos com dedução
apenas dos descontos legais), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
8
reais), limitada a 30 (trinta) dias.
No que toca à imposição das astreintes, cumpre desde já
consignar que a multa cominatória tem por objetivo fomentar o cumprimento
da ordem judicial.
Comentando o artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil
de 1973 (não aplicável a este caso concreto, mas que em essência não discrepa
da atual disciplina legal), Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam
que a finalidade dessa multa “é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não
fazer, não tendo caráter punitivo”, constituindo “forma de pressão sobre a vontade do réu,
destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional” (Código de processo civil
comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 428).
Para que atinja essa finalidade, prosseguem os autores, a
multa deve ser fixada “em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir
do que desconsiderar a ordem do juiz”, sendo imprescindível, para o adequado
dimensionamento de seu valor, que o magistrado “considere a capacidade econômica
do demandado” (obra e página citadas).
E assim dispõe o artigo 537 do CPC: “A multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser arcados pelo apelado (sucumbente).
Em atenção aos critérios do § 2o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, sobretudo a duração da causa, os honorários advocatícios ficam
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004546-95.2019.8.26.0073 -Voto no 20.969
9
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a limitação dos débitos em conta ao total máximo de 30% (trinta por
cento) de rendimentos líquidos do autor (brutos com dedução apenas dos
descontos legais), sob pena de multa diária, tudo nos termos da fundamentação.
Ônus sucumbenciais acima disciplinados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)